Tribunal: TJES
Processo: 5006165-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006165-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMERCIAL SAO TORQUATO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006165-08.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: COMERCIAL SÃO TORQUATO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CUMULAÇÃO DE VRTE E JUROS DE 1% AO MÊS. TEMA 1062 DO STF. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Comercial São Torquato Ltda. contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Execuções Fiscais Estaduais que, nos autos da execução fiscal nº 5000287-33.2024.8.08.0099, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, rejeitou exceção de pré-executividade em que a executada sustentava a iliquidez das CDAs diante da cobrança cumulada de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo VRTE, em desconformidade com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1216078 (Tema 1062 da Repercussão Geral). O pedido buscava o reconhecimento do vício das CDAs ou, subsidiariamente, a limitação dos encargos à Taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é cabível para discutir a legalidade dos encargos de correção e juros aplicados em execução fiscal, à luz do Tema 1062 do STF; (ii) estabelecer se a cobrança cumulada de VRTE e juros de 1% ao mês, prevista na Lei Estadual nº 7.000/2001, viola o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal por ultrapassar a Taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça admite a exceção de pré-executividade para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, conforme Súmula nº 393 e precedentes como o AgInt no AREsp 1876962/SP.

4. As alegações relativas à ilegalidade ou nulidade das CDAs por cobrança de encargos superiores aos permitidos pela União são passíveis de comprovação por prova documental constante dos autos, sendo desnecessária a instrução probatória.

5. O Tema 1062 do STF (ARE 1216078 RG) fixou tese de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”

6. A Lei Estadual nº 7.000/2001, ao prever correção pela VRTE (art. 95) cumulada com juros de mora de 1% ao mês (art. 96), impõe encargos que superam a Taxa SELIC, contrariando o limite imposto pela Suprema Corte.

7. O próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem reiteradamente reconhecido que a cumulação de VRTE e juros mensais resulta em atualização superior à SELIC, impondo a limitação aos percentuais federais (v.g., TJES, AI 5005034-37.2021.8.08.0000; AI 5004520-21.2020.8.08.0000; AI 5005270-18.2023.8.08.0000).

8. Demonstrado o excesso de cobrança apenas com a análise documental das CDAs e da legislação estadual, revela-se possível acolher a exceção de pré-executividade, determinando o decote do excesso e a retificação dos títulos executivos, sem prejuízo da continuidade da execução pelo valor devido.

9. O Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo resta prejudicado diante do provimento do agravo principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A exceção de pré-executividade é cabível para questionar a legalidade de encargos tributários estaduais quando a matéria for de ordem pública e prescindir de dilação probatória.

2. A cobrança cumulada de correção pela VRTE e juros de mora de 1% ao mês, nos termos da Lei Estadual nº 7.000/2001, excede os percentuais fixados pela União, devendo ser limitada à Taxa SELIC, conforme o Tema 1062 do STF.

3. O excesso de cobrança deve ser decotado, com retificação das CDAs, preservando-se a exigibilidade do crédito remanescente.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 24, I; Lei nº 7.000/2001 (ES), arts. 95 e 96; Lei nº 8.981/1995, art. 84, I; Lei nº 9.065/1995, art. 13; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 1216078 RG, Tema 1062, Rel. Min. Presidente, Pleno, j. 29.08.2019;
STJ, AgInt no AREsp 1876962/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 21.02.2022;
STJ, Súmula 393;
TJES, AI 5005034-37.2021.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja, j. 20.06.2022;
TJES, AI 5004520-21.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 28.09.2021;
TJES, AI 5005270-18.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 08.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006165-08.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: COMERCIAL SÃO TORQUATO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
COMERCIAL SÃO TORQUATO LTDA,
no qual pretende a reforma da decisão inserida no ID 66364820, proferida pelo Juízo de Núcleo de Justiça 4.0 - Execuções Fiscais Estaduais que, nos autos da
ação de execução fiscal
tombada sob o n. 5000287-33.2024.8.08.0099 ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em

seu
recurso (ID 13309670), o
agravante alega, em resumo, que i) o STF, no ARE 1216078 (com repercussão geral), fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins; ii) se observa, de plano, que o Estado Exequente, ao exigir juros de 1% ao mês (e, portanto, 12% ao ano), mais correção pela VRTE, ultrapassa em muito os percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, sendo, assim, inconstitucional tal exigência; iii) não é necessária dilação probatória para se constatar que os percentuais de correção monetária e taxa de juros de mora exigidos pelo Estado Exequente têm ultrapassado os percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão inserida no ID 13371996,
deferindo
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentadas no ID 13954036, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs Agravo Interno (ID 13954598), ao qual foram apresentadas Contrarrazões pela ora agravante (ID 15949130), suscitando, preliminarmente, a prejudicialidade do recurso.

Antes de adentrar no exame de controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações da ação de origem.

Na origem, cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
COMERCIAL SÃO TORQUATO LTDA
, tendo por objeto as CDA's de n.º 09243/2023, 09286/2023, 09636/2023 e 11606/2023, que totalizam o montante de R$716.132,73 (setecentos e dezesseis mil e cento e trinta e dois reais e setenta e três centavos).

O executado/agravante compareceu espontaneamente aos autos e apresentou exceção de pré-executividade, asseverando a iliquidez dos títulos pela inobservância à tese firmada no julgamento do ARE 1216078 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, pois “
o Estado, ao exigir juros de 1% ao mês (e, portanto, 12% ao ano), mais correção pela VRTE, está ultrapassando em muito os percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, sendo, assim, inconstitucional tal exigência
”.

Nesse sentido, requereu o reconhecimento das nulidades das CDA's, ou, subsidiariamente, a retificação dos títulos, com o desconto dos valores cobrados em excesso.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por sua vez, arguiu, preliminarmente, o não cabimento da exceção pela necessidade de dilação probatória. No mérito, defendeu a legalidade das CDA's, pugnando pela rejeição da exceção.

Em continuidade,
o julgador singular rejeitou a exceção de pré-executividade por considerar a necessidade de dilação probatória.

Foi justamente em face desse pronunciamento que foi interposto o presente recurso e, após analisar detidamente os autos, por coerência com o entendimento adotado em demandas similares, entendo que assiste razão à recorrente. Explico.

Cinge-se a controvérsia a aferir o cabimento da Exceção de Pré-Executividade para discutir a legalidade dos encargos de juros e correção monetária aplicados pelo Estado do Espírito Santo, à luz do precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1062 de Repercussão Geral.

Primeiramente, acerca das matérias passíveis serem alegadas pela exceção de pré-executividade, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que as questões arguidas em seu bojo possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e que não demandem dilação probatória. (AgInt no AREsp 1876962/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022).

Neste passo, diante da sedimentação de tal entendimento, o c. STJ editou a Súmula nº 393, cujo enunciado indica que a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. (Súmula 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009).

Assim, considero que as matérias tratadas na exceção de pré-executividade dizem respeito principalmente à nulidade da CDA, cujas provas são meramente documentais, não reclamando a necessidade de dilação probatória.

A tese central da empresa agravante é de que a exigência cumulativa de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001) e correção monetária pelo VRTE (art. 95 da mesma lei) viola o decidido pelo STF no ARE 1216078/SP (Tema 1062).

Sob esse enfoque,

é cediço que a União aplica a Taxa SELIC sobre o valor do tributo devido, conforme o art. 84, inciso I, da Lei nº 8.981/1995, combinado com o art. 13 da Lei nº 9.065/1995.

Nesse passo, a Suprema Corte fixou o entendimento de que os Estados, embora competentes para legislar sobre a matéria, devem se limitar “aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”:

EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro.
Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade.
Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.
3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.
(ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

Em evolução, ressalta-se quanto aos encargos incidentes sobre o crédito tributário a título de atualização monetária, o entendimento já adotado pela augusta Segunda Câmara Cível, no sentido de que a incidência do VRTE, atualizado anualmente conforme o IPCA-e, cumulado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês acaba superando a taxa Selic, o que vai de encontro à orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema n. 1.062 da repercussão geral.

Para ilustrar, trago à colação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIDA – MÉRITO – MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL COM JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LIMITAÇÃO À TAXA SELIC – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS DÉBITOS FISCAIS INSCRITOS NA CDA DISCUTIDA NESTA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar: inovação recursal: A dedução de pedido diverso dos contidos na peça pórtica na seara recursal caracteriza inovação vedada pelo ordenamento jurídico, e o seu conhecimento pelo órgão ad quem viola o princípio da estabilidade da demanda (artigo 329 do CPC). No caso, percebe-se que a alegação quanto ao caráter confiscatório da multa moratória não foi alegada na exordial, somente sendo ventilada no presente agravo de instrumento, o que impede o conhecimento da matéria por esta egrégia Corte. Precedentes. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido.
2. Mérito: O VRTE é atualizado anualmente segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), dada a previsão do artigo 95 da Lei Estadual nº 7.000/01. Ocorre que sua cumulação com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estabelecida no artigo 96 da referida lei, hodiernamente, ultrapassa a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.216.078/SP, definiu o tema 1.062 das repercussões gerais, tendo fixado a tese de que: “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. 4. Os documentos colacionados até o momento na origem revelam que a utilização da cumulação do VRTE com os juros moratórios de 01% (um por cento) ao mês, no presente caso, ultrapassou a taxa SELIC, sendo impositiva a reforma da decisão recorrida para deferir o pedido tutela provisória de urgência para que o agravado suspenda os efeitos dos débitos tributários
inscritos na certidão de dívida ativa nº 00200/2021. 5. Recurso parcialmente conhecido e provido. (TJES. AI5005034-37.2021.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SUBS. ANSELMO LAGHI LARANJA. DATA 20/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE – INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL COM JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O VRTE é atualizado anualmente segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), dada a previsão do artigo 95 da Lei Estadual nº 7.000/01, ocorre que sua cumulação com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estabelecida no artigo 96 da referida lei, hodiernamente, ultrapassa a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.216.078/SP, definiu o tema 1.062 das repercussões gerais, tendo fixado a tese de que: “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”.
3. Assim, demonstra-se correta a decisão do órgão a quo, que limitou a atualização dos créditos tributários inscritos nas certidões de dívida ativa que lastreiam a execução fiscal à taxa SELIC, pois pautada pela regra do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES. AI 5004520-21.2020.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. DATA 28/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. APLICAÇÃO DE TAXA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SUPERIOR À TAXA SELIC
. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. (ARE 1216078 RG, Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019).
2. A questão fática, após a fixação de tese pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, é passível de conhecimento sem dilação probatória, afigurando-se intuitiva a conclusão de que os juros de mora estipulados na CDA (1% - um por cento ao mês -, na forma do artigo 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001), acrescidos de correção monetária (VRTE convertida em moeda corrente na data do pagamento, a teor do artigo 95 da lei de regência), excedem os percentuais da União.
3. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8° do CPC é regra excepcional, aplicando-se nas hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. Precedentes do STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005270-18.2023.8.08.0000, HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Data: 08/03/2024).

No mesmo caminhar, tem-se ainda os seguintes julgados deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE IMPÕE A INCIDÊNCIA DE JUROS CUMULADOS COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO STF. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1.
Em julgado com repercussão geral reconhecida e, por isso, de observância obrigatória, o e. STF firmou tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (ARE 1216078 RG; Tema 1062 da Repercussão Geral). 2. Caso concreto em que o Estado do Espírito Santo, ao impor a incidência de juros de mora de 1% ao mês cumulados com a atualização pelo valor de referência do tesouro estadual (VRTE), faz incidir encargos sobre seus créditos tributários que superam os limites estabelecidos pela União para o mesmo fim. Precedentes do e. TJES.
3. Os índices correção e da taxa de juros, além de estarem previstos em lei federal e em lei estadual, encontram-se estampados nas CDAs que aparelham a ação de execução fiscal, circunstância que permite a demonstração da inobservância do Fisco Estadual ao que fora decidido no precedente vinculante do e. STF, prescindindo de dilação probatória. [...] (TJES. AI 5003459-23.2023.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. DATA 31/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - CREDITAMENTO DE ICMS - AUTO DE INFRAÇÃO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE - ÔNUS DA PROVA - INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE AUTORREGULARIZAÇÃO – INOCORRÊNCIA - AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS APÓS O INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE IMPÕE A INCIDÊNCIA DE JUROS CUMULADOS COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO - PRECEDENTE DO STF - SELIC EM PERCENTUAL INFERIOR AOS ÍNDICES ADOTADOS PELO ENTE FEDERADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A legislação de regência permite ao transportador aproveitar o crédito relativo à aquisição de combustível utilizado como insumo na prestação de serviço de transporte, previsto no art. 99 do RICMS/ES (Decreto nº 1.090-R/02), desde que a nota fiscal de venda contenha o destaque, no campo próprio, do valor do ICMS incidente na operação. 2 - A sentença recorrida reconheceu que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório. Além disso, instada a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, nada requereu. 3 - A presunção legal deve prevalecer, haja vista que a apelante não comprovou qualquer falha capaz de invalidar os autos de infração contra si lavrados. 4 - Infere-se que os autos de infração foram lavrados após o início do procedimento fiscalizatório (Plano de Auditoria Fiscal nº 01094-2018, considerado o termo inicial de fiscalização), o que afasta os efeitos da espontaneidade de que trata a previsão normativa apontada pela apelante.
5 - Segundo a tese firmada pelo ex. STF no Tema de Repercussão Geral nº 1062, “os Estados-Membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. 6 - A correção monetária por meio da VRTE e o acréscimo de juros de mora importam em atualização superior àquela estabelecida pela SELIC.
7 - Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJES. AC 0002627-27.2020.8.08.0050. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SUBS. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA. DATA 20/03/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 1062, STF. DÉBITO TRIBUTÁRIO ESTADUAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO À SELIC
. PRESERVADA A LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DAS CDAS. EXCESSO A SER DECOTADO. MULTA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] II. É cediço que o e. Supremo Tribunal Federal, no ARE 1216078 (TEMA 1062), em sede de repercussão geral, ao analisar a possibilidade de os Estados da Federação e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para os seus créditos tributários, competência legislativa concorrente (direito financeiro), nos termos do artigo 24, inciso I, da CF/88, fixou a tese de que, conquanto possuam tal competência legislativa, os índices adotados por tais entes federados deverão ser limitados aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. III. Especificadamente no que se refere à correção monetária e juros de mora, depreendeu o e. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 209, que “A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, ex vi do disposto no artigo 13, da Lei 9.065/95.” (STJ; REsp n. 1.073.846/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe de 18/12/2009.)
IV. Desta maneira, deverá ser procedida a revisão do débito fiscal objeto das CDAs que instruem a exordial, a fim de limitar a correção monetária e os juros de mora à Taxa SELIC, uma vez que, considerando-se o VRTE no período analisado, ao ser acrescido dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, encontra-se, notoriamente, superior à SELIC.
V. Preservada a liquidez e a exigibilidade dos títulos executivos, o valor excessivo deverá ser decotado do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou substituição da certidão, prosseguindo-se a demanda executiva. VI. O caráter confiscatório somente restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da multa – obrigação tributária acessória – for superior ao percentual de 100% (cem por cento) do imposto devido, situação não evidenciada nos autos. Precedentes. VII. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5004027-39.2023.8.08.0000, JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 17/08/2023).

Assim, não é preciso dilação probatória para demonstrar que o agravado tem superado os limites estabelecidos pela União para cobrança de seus créditos tributários, haja vista que, além dos juros de 1% (um por cento) ao mês, atualiza a dívida do contribuinte pelo VRTE, circunstância que permite concluir pela superação da taxa SELIC.

Em outros termos, estando suficientemente demonstrado que a cobrança cumulada de juros e correção monetária na ordem de VRTE + 1% (um por cento) ao mês excede o que seria cabível caso aplicada a taxa Selic, forçoso convir que a agravante, a meu ver, logrou êxito em comprovar o vício das CDAs, o que evidencia a possibilidade de acolhimento, ainda que parcialmente, da exceção de pré-executividade, haja vista a desnecessidade de dilação probatória.

Por fim, tal como bem consignado pela E. Desembargadora Heloísa Cariello ao julgar, em 26/08/2024, o agravo de instrumento nº 5006042-78.2023.8.08.0000,
“[...] Não se quer dizer que o Agravante deve aplicar a taxa Selic como índice de atualização em substituição à previsão constante de sua própria legislação. O que se impõe é que, na incidência das taxas previstas na legislação estadual, o resultado não poderá superar a taxa Selic”
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
COMERCIAL SÃO TORQUATO LTDA
, para reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte, acolher a Exceção de Pré-Executividade, determinando ao Estado do Espírito Santo que proceda à retificação das Certidões de Dívida Ativa que lastreiam a execução fiscal, a fim de limitar a atualização do crédito (juros e correção monetária) à Taxa SELIC, decotando-se o excesso cobrado, nos termos do Tema 1062 do STF. Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o
AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo.